Tribunal: TJES
Processo: 5015162-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015162-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE
CONFIGURADA. PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS NO PAD. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DE INCITAÇÃO PARA SUBVERTER A ORDEM E A DISCIPLINA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Pretensão de afastamento da falta grave, por ausência de prova.

1.1. As provas constantes no processo administrativo, especialmente os depoimentos das testemunhas ouvidas no PAD, narram que o apenado, após a retirada de outro reeducando da sala de aula, causou tumulto, incitando os demais presos a também saírem do local.

1.2. A conduta do apenado, configura a falta grave, já que incitou e participou de movimento, para subverter a ordem e a disciplina, infringindo a norma prevista no art. 50, inciso I, da Lei nº 7.2010/84.

2. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015162-14.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (DPE)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto em favor de

DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

contra a decisão (id 10038705 – sequencial 303-1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus-ES que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, decretou a perda de 1/5 (um quinto), dos dias remidos.

Em razões recursais (id 10038705 – sequencial 325.1), a Defensoria Púbica Estadual alega que inexistem provas suficientes, para o reconhecimento da falta grave.

No caso em análise
, verifico que o reeducando respondeu ao PAD nº 131/2023, pois no dia 25/08/2023, no interior da Penitenciária Regional de São Mateus, após o interno LEANDRO SANTOS MEDINA, ser retirado da sala de aula, pelo agente penitenciário, teria incitado outros presos, a também saírem do local, tumultuando todo o ambiente.

Feitos estes esclarecimentos
, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, já que restou comprovada nos autos, a falta grave praticada pelo agravante.

Em seu depoimento, a testemunha inspetor penitenciário NILSON CAIRU JOSEFA (id 10038705 – seq. 243.1) narrou que, no dia do fatos, solicitou que o preso LEANDRO saísse da sala de aula, pois não havia informado no seu início, que sua cadeira estava quebrada, razão pela qual, encaminhou o reeducando para o setor de segurança, a fim de averiguar se havia algum relato anterior, sobre o referido dano.

Relatou ainda que, no momento em que o aludido apenado estava saindo da sala de aula, o agravante DIEGO e o interno CLEITON OLIVEIRA MEDINA, incitaram os demais presos, dando ordens para que também saíssem do local, causando um tumulto.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha ROBERTO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO (id 10038705 – seq. 243.1), chefe de equipe do estabelecimento penitenciário, afirmando que foi comunicado pelo inspetor NILSON, sobre o tumulto na sala de aula, que foi provocado pelo recorrente, já que incitou os demais presos, a saírem do local.

Desse modo, as provas constantes no processo administrativo, especialmente o depoimento das citadas testemunhas, apontam o cometimento da falta grave, pois o agravante incitou e participou de movimento, para subverter a ordem e a disciplina, infringindo a norma prevista no art. 50, inciso I
1
, da Lei nº 7.2010/84.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10038705),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
- Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para
conhecer e negar provimento ao recurso.